Tribunal: TJMT
Processo: 1001982-82.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001982-82.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, FIES, Perda de Prazo de Matrícula]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IURY JOCEMAR ALVES - CPF: 029.773.311-74 (APELANTE), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES COM COBERTURA INTEGRAL. COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.366/2016. ILEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e reparação por danos morais, além de julgar procedente reconvenção para condenar o apelante ao pagamento de R$ 10.156,26. O caso envolve cobrança de valores complementares pela instituição de ensino em contrato FIES com cobertura de 100% da semestralidade, firmado em 2014, sendo que a cobrança somente teve início em 2016.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à justiça gratuita merece acolhimento, considerando a formação e atuação profissional do apelante como médico; (ii) verificar a legalidade da cobrança de valores complementares em contrato de financiamento estudantil com cobertura integral firmado antes da vigência da Lei 13.366/2016; e (iii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não merece prosperar, uma vez que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, e a apelada não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica do autor para arcar com as custas processuais.

4. A cobrança de valores complementares em contrato FIES com cobertura de 100% firmado em 2014 é ilegítima, pois anterior à vigência da Lei 13.366/2016, que passou a permitir o estabelecimento de valores máximos de financiamento. A legislação vigente à época da contratação vedava expressamente a cobrança de qualquer valor adicional.

5. A conduta da instituição de ensino viola os princípios da boa-fé objetiva, da vinculação à oferta e da segurança jurídica, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante eventual limitação sistêmica imposta pelo FNDE.

6. O pedido de indenização por danos morais não procede, pois a mera cobrança indevida, sem demonstração de ofensa aos direitos da personalidade ou abalo significativo à integridade psíquica, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de valores complementares em contrato de financiamento estudantil com cobertura integral firmado antes da vigência da Lei 13.366/2016 é ilegítima e deve ser declarada inexistente. 2. A mera cobrança indevida, sem demonstração de ofensa significativa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 4º; Lei nº 10.260/2001, art. 4º; Lei nº 13.366/2016, arts. 4º e 4º-B; CDC, arts. 6º, 39 e 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, 1000279-62.2020.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2024; TJMT, 1001773-16.2019.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 12/02/2025; TJMT, 1002534-47.2019.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 09/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
IURY JOCEMAR ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais n. 1001982-82.2019.8.11.0002
, ajuizada em face de
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que
“uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, o autor assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão do autor não merece prosperar
”. Além disso, julgou procedente a reconvenção para condenar o autor, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescida dos devidos consectários legais.

Houve, ainda, condenação do autor ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega, em síntese, que ingressou no curso de Medicina oferecido pela instituição apelada em 2014, tendo firmado contrato de financiamento estudantil (FIES) com cobertura de 100% da semestralidade, sendo que a instituição jamais exigiu qualquer valor complementar até o ano de 2016. Posteriormente, a apelada modificou unilateralmente sua conduta, emitindo boletos sob alegação de que o valor financiado pelo FIES não cobriria a totalidade da semestralidade, culminando em uma cobrança acumulada superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que resultou na impossibilidade de rematrícula para o primeiro semestre de 2019.

Sustenta que a cobrança é ilegítima, pois o contrato foi celebrado em 2014, antes da vigência da Portaria Normativa MEC n. 638/2017, que passou a permitir a existência de "valores residuais" em contratos parcialmente financiados. Invoca precedente do STJ que firmou orientação proibindo cobranças complementares em contratos de FIES com 100% de cobertura celebrados até o segundo semestre de 2016. Argumenta ainda que os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) emitidos pela própria instituição indicavam contraprestação estudantil no valor de R$ 0,00, consolidando expectativa legítima de cobertura integral.

Aduz que a conduta da apelada viola os princípios da boa-fé objetiva e da vinculação à oferta, configurando prática abusiva segundo o Código de Defesa do Consumidor. Questiona a valoração probatória realizada na sentença, destacando que a tutela de urgência foi deferida reconhecendo a verossimilhança das alegações, mas posteriormente ignorada na decisão final. Por fim, requer a reforma integral da sentença, declarando-se a inexistência do débito e mantendo-se os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida.

A apelada, em contrarrazões apresentadas em id. 295180551, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade de justiça concedida ao apelante, sustentando que este concluiu a graduação em Medicina, atua como médico endocrinologista com registro no CRM/MT e é titular de CNPJ vinculado à atividade médica ambulatorial, o que demonstraria capacidade econômica para arcar com as despesas processuais. No mérito, defende a legalidade da cobrança da diferença entre os valores da semestralidade do curso e o montante financiado pelo FIES, afirmando que o contrato estabelece expressamente a obrigação do estudante de arcar com eventual diferença não coberta pelo financiamento.

Argumenta que o apelante tinha ciência inequívoca dessa obrigação, conforme Termo de Ciência e Concordância firmado no ato da matrícula, bem como cláusula expressa no contrato FIES e no contrato educacional. Invoca precedente formado na Ação Civil Pública ajuizada pelo CADAM (Centro Acadêmico do Curso de Medicina), que julgou improcedente pedido idêntico, reconhecendo a legalidade da cobrança da diferença não financiada pelo FIES, com trânsito em julgado em 10/07/2024. Sustenta, por fim, inexistência de dano moral, por ausência de conduta ilícita ou abusiva, tratando-se de mero exercício regular de direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IURY JOCEMAR ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que “
uma vez que houve limitação no valor financiado, e, por outro lado, o autor assumiu obrigações contratuais com a instituição de ensino, a pretensão do autor não merece prosperar
”. Além disso, julgou procedente a reconvenção para condenar o autor, ora apelante, ao pagamento da quantia de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), acrescida dos devidos consectários legais.

PRELIMINAR – DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5º, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau deferido a concessão da justiça gratuita na sentença recorrida.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4º, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada pela apelada.

MÉRITO

A controvérsia posta à apreciação desta Corte cinge-se, essencialmente, à legalidade da cobrança, pela instituição de ensino, de valores complementares (diferença) não abrangidos pelo Financiamento Estudantil (FIES), ainda que o contrato de financiamento preveja cobertura de 100% da semestralidade do curso.

Em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, verifico que restou incontroverso que o contrato firmado entre o apelante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em 2014, para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES), corresponde ao custeio de 100% dos encargos educacionais do curso de Medicina.

Conforme se verifica dos autos, o apelante celebrou contrato de financiamento estudantil em 2014, com cobertura de 100% da semestralidade, tendo regularmente realizado os aditamentos semestrais, sem que houvesse qualquer cobrança de valores complementares até o ano de 2016. A partir desse período, a instituição de ensino passou a cobrar valores adicionais, sob a alegação de que o FIES não cobriria integralmente o valor da semestralidade praticada.

A apelada sustenta que a cobrança é legítima em razão da existência de uma "trava sistêmica" imposta pelo FNDE, que limitaria o valor máximo a ser financiado, mesmo para contratos com cobertura integral. Argumenta, ainda, que o próprio contrato de adesão ao FIES prevê a responsabilidade do aluno em arcar com valores não cobertos pelo financiamento.

Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exigência de valor adicional a título de semestralidade por instituição de ensino em relação a aluno com curso financiado pelo FIES em 100%, cujo contrato foi celebrado antes da vigência da Lei n. 13.366/2016, é indevida.

Com efeito, a Lei n. 10.260/2001, que instituiu o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), em sua redação original, previa em seu art. 4º que seriam passíveis de financiamento pelo FIES até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes pelas instituições de ensino. Posteriormente, a Lei n. 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou o referido dispositivo, estabelecendo o seguinte:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.

(...)

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies.

Somente a partir dessa alteração legislativa é que o Ministério da Educação foi autorizado a estabelecer limites para os valores financiados. Portanto, para os contratos anteriores, como é o caso do apelante, que firmou o FIES em 2014, não há previsão de cobrança de diferença a ser arcada pelo estudante.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos semelhantes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PRIVADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO –
COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE ALÉM DAS COBERTAS INTEGRALMENTE PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – IMPOSSIBILIDADE – ALUNA DE MEDICINA CONTEMPLADA COM 100% DO BENEFÍCIO – CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.366/2016
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
A exigência de valor adicional a título de semestralidade por instituição de ensino em relação a aluno com curso financiado pelo FIES, cujo contrato foi celebrado em 2014, é indevida. Isso ocorre em razão de o contrato ter sido firmado antes da alteração legislativa introduzida pela Lei n. 13.366/2016, a qual passou a permitir tal cobrança. À época da contratação, a legislação vigente vedava expressamente a exigência de qualquer valor adicional no âmbito do financiamento estudantil.
Ausente qualquer evidência de que a situação exposta pela Apelada tenha lhe causado prejuízos psicológicos de grande monta, a improcedência do pedido de indenização por dano moral é medida que se impõe”. (TJMT, 1000279-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES –
COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INDEFERIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
A Portaria MEC nº 4/2017 determina que contratos firmados até o segundo semestre de 2016 sejam integralmente cobertos pelo FIES, vedando a cobrança de diferenças ao estudante, o que reforça a ilicitude da conduta da ré.
Quanto aos danos morais, a jurisprudência pacífica entende que a mera cobrança indevida, sem exposição a constrangimento ou prejuízo à conclusão do curso, configura mero dissabor, não ensejando reparação por danos morais. A restituição simples do valor pago a maior se mostra devida, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição de ensino. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A cobrança de diferença de mensalidades em contrato de financiamento estudantil integralmente coberto pelo FIES é prática abusiva e deve ser declarada inexistente quando não houver comprovação de base contratual ou legal válida.
O valor pago a maior pelo aluno deve ser restituído de forma simples, acrescido de correção monetária e juros legais. A cobrança indevida de valores, por si só, não configura dano moral quando não há constrangimento ou prejuízo significativo aos direitos da personalidade do aluno. (...)”. (TJMT, 1001773-16.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA BENEFICIÁRIA DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.
É indevida a cobrança, pela instituição de ensino, de diferencial de valor a título de semestralidade, de aluno que possui o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES
”. (TJMT, 1002534-47.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2024, Publicado no DJE 09/06/2024 - destaquei).

Deveras, a Instituição de Ensino Superior, ao acatar o financiamento, anuiu com as normas regulamentadoras do fundo, sendo indevido o repasse ao aluno de eventuais diferenças de valores. Além disso, qualquer limitação sistêmica atribuída ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não pode prejudicar o aluno, considerando que ele não foi responsável por essa limitação.

Conforme já mencionado, somente a partir da vigência da Lei n. 13.366/2016 e das Portarias Normativas subsequentes é que passou a ser permitida a cobrança de valores residuais em contratos parcialmente financiados.

Assim, tenho que a cobrança realizada pela instituição apelada é ilegítima, não havendo justificativa para a exigência de valores complementares não previstos originalmente, quando da celebração do contrato de financiamento, com cobertura de 100% da semestralidade. Tal conduta caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva, da vinculação à oferta e da segurança jurídica, além de configurar prática abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à reconvenção, considerando que o débito objeto da cobrança foi reconhecido como inexigível, não há que se falar em procedência do pedido reconvencional.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o caso dos autos não enseja reparação por danos extrapatrimoniais.

Como é cediço, o dano moral indenizável não se confunde com mero dissabor decorrente das relações da vida em sociedade. Para sua caracterização, é necessária a ocorrência de ofensa a direito da personalidade capaz de causar sofrimento ou humilhação de forma expressiva, situação que não vislumbro no caso concreto.

Embora reconheça a ilegalidade da cobrança realizada pela instituição de ensino, não há nos autos elementos que demonstrem que a situação tenha causado ao apelante transtornos graves o bastante para caracterizar uma violação aos direitos da personalidade ou um significativo abalo à sua integridade psíquica, capaz de ensejar reparação moral.

Portanto, não havendo comprovação de ofensa a direito da personalidade apta a caracterizar dano moral indenizável, a improcedência desse pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na ação principal para: a) declarar a inexistência do débito cobrado pela instituição de ensino, no valor de R$ 10.156,26 (dez mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos); b) determinar que a apelada se abstenha de cobrar qualquer valor adicional do apelante, além daqueles que já são suportados pelo FIES; c) determinar que a apelada proceda com o cancelamento das restrições eventualmente existentes em nome do apelante, decorrentes do débito ora declarado inexistente.

Por consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da apelada e 30% (trinta por cento) a cargo do apelante, cuja exigibilidade, em relação a este último, fica suspensa em virtude da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025